Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelo crime do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia do acusado; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por ausência de suporte probatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da materialidade do ilícito e indícios da autoria ou participação.
4. Havendo prova indiciária robusta da participação do acusado em homicídio qualificado, deve-se manter a pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A exclusão da circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedente a imputação, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2o, IV, e 29, caput; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001954, 0703335-13.2025.8.07.0010, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 1991485, 0005518-51.2018.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2003952, 0728242-16.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 10.06.2025.